Tribunal: TJES
Processo: 5027256-87.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027256-87.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CICERO DE OLIVEIRA NEVES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5027256-87.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CICERO DE OLIVEIRA NEVES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por CICERO DE OLIVEIRA NEVES em face da sentença de id. 7585211, que reconheceu a prescrição a pretensão autoral nos seguintes termos:

“[...]
o
Requerente se afastou das atividades em 06/02/2017 (ID 17073389), data a partir da qual teve concedida a aposentadoria por tempo de contribuição especial da polícia civil
, muito embora a publicação no diário oficial só tenha ocorrido algum tempo depois.

Sabe-se que
o prazo prescricional se inicia quando, sob o ponto de vista jurídico e fático, a parte pode exercer de fato a sua pretensão em ajuizar a ação em desfavor da fazenda pública
.

Ao analisar o Tema 553, o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “
nas ações de indenização contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é de cinco anos
, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, em detrimento do prazo prescricional previsto no Código Civil” (STJ, AgInt no AREsp nº 1.549.327/RJ, Rel. Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020) - (destaquei).

Penso que o momento a partir do qual o Requerente poderia exercer o seu direito de ação contra a fazenda pública não é a data em que publicada a sua aposentadoria no diário oficial, mas sim a data da sua efetiva aposentadoria, que inequivocamente, ocorreu há mais de cinco anos da propositura da ação.

Assim sendo,
considerando que o Requerente se afastou das atividades para aposentadoria em 06/02/2017 e que esta é a data da sua aposentadoria, teria até o dia 06/02/2022 para o ajuizamento da ação, salvo comprovada interrupção do prazo prescricional. Entretanto, o ajuizamento da ação só ocorreu em 24/08/2022, restando, pois, fulminada pela prescrição
.
”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial, sustentando, para tanto, que
o termo inicial da prescrição, no caso dos autos, é a data da publicação do ato de aposentadoria no diário oficial, 30/08/2017
(id. 7585198 – pág. 12).

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser reformada. Explico.

O ato de aposentadoria do servidor público é um ato administrativo e, como tal, possui como uma das condições de eficácia a publicidade, que ocorre com a publicação da Portaria de concessão no Diário Oficial.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é clara no sentido de que o termo inicial da prescrição quinquenal para pleitear, entre outros, a conversão das férias não gozadas em pecúnia e a
data do ato de aposentadoria do servidor
. Ou seja, é a
data de publicação do ato de aposentadoria
, e não a data do efetivo afastamento do servidor.

Vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. Lei Estadual 3.196/78.
FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. I. O Excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 721001 RG, amparado na premissa da vedação de enriquecimento sem causa pela Administração Pública, depreendeu que o servidor inativo fará jus ao recebimento de indenização por período de férias não gozadas na atividade, sendo prescindível o prévio requerimento administrativo, bem como desnecessária a comprovação de que o gozo não ocorreu por necessidade do serviço.
II. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação judicial por Servidor em face da Administração Pública visando o recebimento de indenização em pecúnia por período de férias vencidas e não usufruídas corresponderá à
data do ato de aposentação.
Precedentes. III. [...]. V. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença confirmada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer dos recursos para negar-lhes provimento, julgando, outrossim, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - APL: 00215241720178080048, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL
. REALIZAÇÃO DA PROVA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO. ÔNUS NÃO ATRIBUÍVEL AO AUTOR.
POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA.
REVISÃO DO ATO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO.
1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, ao autor incumbe a realização da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. A prescrição não se enquadra nessa categoria, por corresponder a um fato que, na realidade, impede a satisfação da pretensão autoral. 2. Não cabia ao servidor público a comprovação da não ocorrência da prescrição, carecendo de sentido o entendimento de que ele, a destempo, realizou a prova da data de publicação do ato de sua transferência para a reserva. 3. Na hipótese, o policial militar inativo pretende a retificação do posicionamento na carreira.
O afastamento da atividade deu-se em 28/3/2009, mas o ato que o transferiu para a reserva foi publicado penas em 9/7/2009. A presente ação, por outro lado, foi distribuída em 26/6/2014. 4.
Por força do art. 37, caput, da Constituição Federal, a publicidade é princípio da atuação administrativa. Quase sempre, é por meio da publicação nos meios oficiais que essa norma se realiza. Se, para a perfectibilização de um ato administrativo, a regra impõe esse tipo de divulgação, ela passa a constituir uma condição de validade e eficácia do próprio ato.
5. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, reforma ou concessão de pensão se submete à denominada prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, correndo o prazo da data de publicação do mencionado ato. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1852569 MG 2019/0366768-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 15/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA.
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a férias não gozadas tem início com o
ato de aposentadoria.
2. O Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1453813 PB 2014/0111548-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2015).

Diante do acima exposto, entendo que, em relação ao caso dos autos, para fins de contagem do termo inicial da prescrição, não cabe a aplicação do disposto na Lei Complementar Estadual nº 282/2004, como pretende o recorrido.

Desta forma, considerando que o ato de aposentadoria do recorrente foi publicado em
30/08/2017
(id. 7585198 – pág. 12) e a presente demanda foi ajuizada em
24/08/2022
, não há, no caso, a incidência da prescrição quinquenal.

Assim, ultrapassada a questão quanto ao prazo prescricional, considerando que o processo se encontra devidamente instruído, passo a análise do mérito nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.

O recorrente busca a condenação do Estado a pagar quantia equivalente à conversão em pecúnia das férias-prêmio não gozadas referente ao período aquisitivo
1999 a 2009
.

Em sede de contestação o Estado defendeu que a conversão em pecúnia só é cabível quando as férias não forem gozadas por óbice da Administração. Aduz que o requerente/recorrente se afastou para aposentadoria sem gozar das férias-prêmio por livre vontade, não tendo havido qualquer impedimento por parte da Administração.

Pois bem.

Com base na análise dos autos é possível verificar que o recorrente, de fato, aposentou-se sem fruir o período de férias-prêmio referente ao decênio 1999-2009, fato, inclusive, não impugnado pelo recorrido.

Nesse cenário, é pacífico o entendimento de que as férias-prêmio não gozadas até o momento da aposentadoria, não sendo contadas em dobro para esse fim, devem ser convertidas em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. A título de exemplo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA.
FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DEVIDO.
PAGAMENTO EM DOBRO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (tema 635), reconheceu que “é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração”.
(STF, ARE n. 721.001/RJ). 2. “A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração” (AgInt no REsp 1901702 / AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento em 24/02/2021, Dje 01/03/2021). 3. A legislação apenas prevê o cômputo em dobro, para fins de contagem de tempo de serviço para a passagem do policial militar para a inatividade, não havendo previsão legal expressa acerca de sua conversão em pecúnia em dobro. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em Remessa Necessária. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005681-51.2022.8.08.0047, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível).

Ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de ser desnecessário o prévio requerimento administrativo, bem como a comprovação de que a não fruição das férias-prêmio ocorreu em virtude da necessidade de serviço por parte da Administração, sendo “[...] possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não utilizada para contagem do tempo de serviço, na ocasião da aposentadoria do servidor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração (AgInt no REsp 1776913 / RS).”

Portanto, diverge do posicionamento atual do STJ a tese do recorrido de que só haveria possibilidade de conversão em pecúnia das férias-prêmio não gozadas pelo ora recorrente se, diante de prévio requerimento administrativo, tivesse havido negativa por parte da Administração em conceder o benefício, o que alega não ter ocorrido na espécie.

Assim, a fim de evitar o enriquecimento indevido da Administração Pública e não tendo o recorrente gozado nem utilizado o tempo referente ao decênio de 1999-2009 para fins recebimento de adicional ou contagem do tempo de serviço, faz jus a conversão da referida licença em pecúnia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida
afastando a ocorrência de prescrição
. No mérito,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONDENADO
o Estado do Espírito Santo ao pagamento referente à conversão em pecúnia da licença-prêmio, referente ao decênio 1999/2009, não gozada pelo recorrente CICERO DE OLIVEIRA NEVES, tomando-se por base a última remuneração do servidor quando na ativa.

DETERMINO QUE OS VALORES DEVIDOS SEJAM ELABORADOS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS
quando da deflagração do cumprimento de sentença, com a observância dos seguintes critérios de atualização:

•

até 08/12/2021
– correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810 STF e 905 STJ);

•

a partir de 09/12/2021
– SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

Sem custas e honorários
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei. nº 12.153/2009.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)